Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de embriaguez ao volante. Provas testemunhais. Contexto probatório. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante, com base no art. 306, §1o, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, bem como se seria possível a fixação do regime aberto de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. O art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime de embriaguez ao volante, o condutor do veículo deve estar com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
4. A atual redação do art. 306 do CTB permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes públicos de segurança acerca da existência de sinais de embriaguez.
5. A partir dos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, bem como pelas provas documentais anexadas aos autos, fica configurado que o apelante, de fato, praticou o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Aplicada pena inferior a quatro anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, imperioso se revela o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime penal mais gravoso.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.